Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-89.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002085-89.2014.8.14.0005

APELANTE: EDSON GUEDES DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO INVIÁVEIS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Edson Guedes da Silva Neto contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), à pena de 7 anos, 9 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, suscitando preliminares de nulidade, pleito absolutório e desmembramento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais por inépcia da denúncia, ausência de fundamentação e violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade a sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível o desmembramento do processo em relação ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inépcia da denúncia encontra-se preclusa após a prolação de sentença condenatória, além de inexistir demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A denúncia descreve adequadamente os fatos e suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O pedido de recorrer em liberdade não é cognoscível em sede de apelação, por se tratar de matéria própria de habeas corpus, além de já ter sido deferido pelo juízo de origem.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação de hipossuficiência, ônus não cumprido pela defesa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e auto de apreensão.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelos relatos dos policiais que presenciaram a ação criminosa e realizaram a prisão dos acusados.

A versão defensiva de acidente de motocicleta não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente pela dinâmica dos fatos e pela prova testemunhal.

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios.

O desmembramento do processo constitui faculdade do magistrado e revela-se incabível quando ausente conveniência, sobretudo diante do trânsito em julgado em relação ao corréu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inépcia da denúncia deve ser arguida antes da sentença, sob pena de preclusão, exigindo demonstração de prejuízo. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por roubo. 3. O pedido de recorrer em liberdade é incabível em sede de apelação criminal. 4. O desmembramento do processo é medida discricionária do juiz e depende de conveniência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, arts. 155, 80 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 104.447/BA; STJ, AgRg no AREsp nº 1.726.930/SP, Rel. Min. Sexta Turma, j. 02/08/2022; TJ-DF, Apelação nº 07234817220208070003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 08/08/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por EDSON GUEDES DA SILVA NETO (
ADVOGADO:
PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA OAB-PA 22584), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e apagamento de 18 (dezoito) dias multa, pela pratica do delito insculpido no art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB.

Em razões recursais, a defesa asseverou acerca da nulidade por inépcia da inicial, ausência de fundamentação da decisão e ofensa ao contraditório e ampla defesa, além do direito em recorrer em liberdade, além da concessão da justiça gratuita. Por fim, pleiteou a tese absolutória, além do desmembramento dos autos em face do réu DENILSON OLIVEIRA LIMA SANTANA.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesse superior instancia, a Procuradora de Justiça
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES,
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narram os autos de inquérito policial em anexo, que, no dia 23.03.14, por volta das 23:30h, as vítimas RAYANE RAFAELA OLIVEIRA ALVES, NEURIAN CARNEIRO DA SILVA e IZABELA RAQUEL OLIVEIRA ALVES foram roubadas pelos denunciados, que estavam armados, e subtraíram-lhes 02 (dois) celulares (Samsung Galaxy Y, cor rosa, e LG L5), além da quantia de R$30,00 (trinta reais), objetos esses que até o presente momento não foram recuperados. Segundo foi apurado, os policiais militares CARLOS GONÇALVES e IVANEI CARDOSO estavam de folga, passando pela Av. Via Oeste, nesta cidade, quando perceberam os denunciados, ambos armados, em uma motocicleta HONDA POP preta, assaltando as vítimas. Os policiais ainda viram um dos assaltantes agredindo uma das vítimas, batendo com a arma de fogo na cabeça desta, que caiu ao chão. Quando o piloto da motocicleta avistou os policiais, apontou o revólver que portava na direção deles, tendo o PM CARLOS GONÇALVES, diante da situação, efetuado 02 (dois) disparos contra os denunciados, sendo que um dos disparos acertou o carona, o denunciado EDSON, tendo a arma de fogo que este portava caído ao chão, e logo em seguida os denunciados fugiram na motocicleta. Considerando que um dos denunciados havia sido atingido, os policiais diligenciaram até o Hospital Municipal, onde os acusados foram encontrados, sendo que EDSON estava sendo atendido por ter recebido um disparo na perna direita. A motocicleta utilizada pelos denunciados também foi apreendida (estava em frente ao Hospital), e apresentava manchas de sangue. As vítimas reconheceram os denunciados na DEPOL por suas características físicas e pelas roupas que vestiam, sendo as mesmas utilizadas no momento do roubo. Os denunciados negaram a autoria delitiva (fls. 11 e 12, respectivamente). A materialidade restou comprovada através do auto de apreensão de fl. 21. Presente a justa causa para a ação penal, os denunciados EDSON GUEDES DA SILVA NETO e DENILSON OLIVEIRA LIMA SANTANA estão incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, sejam os denunciados citados para responder a acusação, por escrito, no prazo legal, notificando-se as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas para que compareçam em juízo, em dia e hora a serem designados, para audiência una, interrogando-se, em seguida, os acusados, para que sejam ao final condenados, requerendo, também, que na sentença condenatória seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pelos denunciados, considerando os prejuízos sofridos pelas ofendidas (art. 387, IV, do CPP).

São os fatos.

II – DAS PRELIMINARES.

Nesse ponto, a combativa defesa asseverou acerca da nulidade por inépcia da inicial, ausência de fundamentação da decisão e ofensa ao contraditório e ampla defesa, além do direito em recorrer em liberdade.

Na espécie, quanto a ausência de fundamentação da decisão e ofensa ao contraditório e ampla defesa, a combativa defesa limitou-se em discutir, tão somente, os motivos da prisão preventiva, tema inadmissível nesse âmbito recursal, o qual desafia
Habeas Corpus
, cujo fundamento se confunde com as razões do não conhecimento do direito de recorrer em liberdade, que será enfrentado ao final.

Quanto a nulidade por inépcia da inicial, conveniente observar que o Sodalício
estabeleceu a necessidade para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, a demonstração do prejuízo concreto, sendo temerário apontar o eventual vício processual em seu aspecto formal, devendo restar demonstrado o providencial e efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Mormente quando a
denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. Acerca do tema a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia
. (...)"
Acórdão 1216533
, 20160510003980APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. A propósito:

De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a superveniência do édito condenatório prejudica o exame da tese defensiva da falta de justa causa e preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal condenatória ser exarada." HC 104.447/BA

E ainda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa. 3. A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

No tocante ao
pedido para recorrer em liberdade, não comportaria conhecimento, pois a apelação criminal não seria o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Nesse viés, a Corte
já se posicionou acerca do descabimento do pleito, por se tratar de matéria estranha ao seu efeito devolutivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ID. 8668650 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022. PROCEDENCIA.
Da análise cuidadosa dos pontos abordados pelo embargante, vê-se que razão lhe assiste, pois o acórdão prolatado por esta relatora foi omisso, visto que foi silente acerca do direito de recorrer em liberdade do Apelante.
EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM NÃO CONHECIDOS QUANTO AO PLEITO
DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE,
pois não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0005389-18.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022 )

Ademais, o magistrado deferiu, ao apelante, o direito de recorrer em liberdade (ID
29477607 - Pág. 14)
. Desse modo, imperativo o não conhecimento do pedido para recorrer em liberdade. Quanto a
concessão da justiça gratuita, a defesa técnica se imiscuiu em deixar de apresentar evidência acerca da hipossuficiência do réu, pois o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Portanto, o indeferimento é a medida a ser adotada.

III – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou a tese absolutória, além do desmembramento dos autos em face do réu DENILSON OLIVEIRA LIMA SANTANA.

A materialidade delitiva pode ser constatada através do BO (ID
29477585 - Pág. 15); com o seguinte teor:

o relator, CB PM CARLOS GONÇALVES DA COSTA, apresenta nesta Depol os nacionais DENILSON OLIVEIRA LIMA SANTANA e EDSON GUEDES DA SILVA NETO; QUE. no dia 23.03.2014, por volta das 23h30min, estava de folga, passando de carro pela Av. Via Oeste, na companhia do SD PM CARDOSO, quando se depararam com 03 (três) mulheres, identificadas como NEURIAN CARNEIRO DA SILVA, RAYANE RAFAELA OLIVEIRA ALVES e IZABELA RAQUEL OLIVEIRA ALVES, sendo assaltadas por 02 (dois) indivíduos desconhecidos, em 01 (UMA) MOTO HONDA POR PRETA, ambos com capacetes, o carona com BLUSA VERMELHA. BERMUDA ESCURA, armado com 01 (UMA) PISTOLA DE PRESSÃO PRETA e o piloto com CAMISA CLARA, BERMUDA ESCURA, armado com 01 (UM) REVÓLVER, haviam rendido as vítimas, quando o relator seguiu mais adiante e parou o carro, quando saíram do veículo, ocasião em que avistaram o indivíduo que estava armado com a pistola de pressão agredindo uma das vítimas, de prenome IZABELA, batendo com a arma na cabeça da mesma, sendo que as coronhadas eram dadas com tanta violência, que a vítima caiu ao chão, correndo o risco de perder a vida; QUE, ressalta o relator que até então acreditava que tal arma era de fogo, vindo a constatar somente com sua apreensão que se tratava de uma pistola de ar comprimido; QUE, quando o piloto da moto avistou o relator e seu colega, apontou o revólver na direção dos policiais, tendo o relator revidado ã injusta agressão, efetuando 02 (dois) disparos, um dos quais atingiu o carona, identificado posteriormente como EDSON GUEDES DA SILVA NETO, tendo a arma de pressão que o mesmo portava caído ao chão; QUE, também ressalta o relator que não teve outra alternativa a não ser efetuar os disparos de arma de fogo, haja vista que ambos os acusados estavam armados e atentando contra a vida das vítimas; QUE. portanto o relator quer deixar assente que agiu em legítima defesa de terceiros, bem como em legitima defesa própria, pois o piloto da motocicleta apontou o revólver em sua direção; QUE, de NEURIAN foi ROUBADO 01 (UM) CELULAR SAMSUNG GALAXY YROSA e de IZABELA foi ROUBADO 01 (UM) APARELHO CELULAR LG L5, além da quantia de aproximadamente R$ 30,00, todos não recuperados; QUE, após os disparos, os acusados se evadiram na motocicleta; QUE, policiais militares, sob o comando do CB PM ALEX, fizeram diligências até o Hospital Municipal, onde os acusados foram encontrados, sendo que EDSON estava sendo atendido, devido o disparo ter atingido a perna direita do mesmo, próximo ao tornozelo; QUE, após o atendimento médico de EDSON, os

acusados foram conduzidos para a Depol; QUE. também quer ressaltar o relator que o disparo efetuado foi técnico, tendo por único objetivo impedir a consumação do crime e proteger a vida das vítimas e a própria, sendo que tal afirmação se confirma ante o local da lesão do acusado; QUE. a motocicleta que os acusados usaram para a prática do crime também foi apreendida, pois apresentava manchas de sangue, possivelmente do acusado EDSON; QUE, o revólver utilizado pelo piloto da motocicleta não foi encontrado;
Auto de Prisão em flagrante delito (ID
29477581 - Pág. 1).

A prova da autoria delitiva pode ser verificada, por meio dos relatos testemunhais, como se depreende da narrativa da vítima RAYANE RAFAELA, relatou:

Que, vinha em frente ao estádio com
Izabela e Neurian
quando duas pessoas as pararam em uma moto. Apenas um dos criminosos usava capacete. Então quem estava na garupa desceu e apontou uma arma, subtraindo os aparelhos celulares das vítimas e RS 30,00
. Izabela
jogou o seu aparelho celular no chão e o criminoso bateu em sua cabeça com a arma. Quando os criminosos iam fugir, os policiais apareceram. Afirmou que o criminoso apontou a arma para os policiais e o policial atirou. A arma dos criminosos era de pressão e caiu no chão. Reconheceu os criminosos por foto na Delegacia pelo rosto e pelas roupas. Disse que sente muito medo de sair na rua depois do crime.

Por sua vez a ofendida IZABELA RAQUEL afirmou em audiência, declarou:

Que, estava com
Rayane e Neurian
quando foram abordadas e colocaram uma arma na cabeça da sua irmã. Os criminosos estavam de capacete e quem estava na garupa desceu da moto. O criminoso pedia os celulares e a depoente jogou o seu aparelho no chão, momento em que levou uma coronhada na cabeça. Caiu no chão e ouviu um tiro. Foi subtraído RS 30.00 e os aparelhos celulares. Reconheceu os réus na delegacia, mesmo os vendo de longe, reconhecendo-os pelas roupas, que eram as mesmas usadas no crime. Afirmou que não recuperou o aparelho celular.

O policial CARLOS GONÇALVES DA COSTA disse na instrução:

Que, estava de folga no dia e ao passar no local, suspeitou de um motoqueiro e da garupa abordando algumas moças, inclusive dando coronhadas nas vítimas. Afirmou que parou o carro e se anunciou como policial, momento em que o piloto da motocicleta sacou uma arma e o garupa apontou outra. O depoente atirou por duas vezes, sabendo depois que atingiu um dos criminosos na perna. A polícia foi informada que uma pessoa havia dado entrada no hospital com ferimento por arma, sendo os dois acusados detidos. No local do crime foi achada um simulacro jogado no chão.

A testemunha IVANEI CARDOSO, em depoimento disse:

Que, estava de folga voltando para o quartel com o militar CARLOS GONÇALVES quando se depararam com um assalto. Pararam o carro e se abrigaram, momento em que os criminosos atiraram. O policial CARLOS GONÇALVES disparou em revide. Um dos criminosos largou a arma e ambos fugiram em uma POP preta. As vítimas; lhe informaram que roubaram seus aparelhos celulares e dinheiro. Os criminosos foram pegos no hospital. As vítimas reconheceram os agressores. Os acusados usavam uma arma de pressão que foi apreendida. Um dos réus agrediu uma das vítimas com uma coronhada.

A testemunha FAUSTO PEREIRA DA SILVA NETO aduziu:

Que, atendeu o réu EDSON no hospital e realizou procedimento de sutura em ferimento de origem cortante. Após a sutura. o réu foi conduzido pela polícia, não havendo nenhuma arma ou celular com o atendido.

Por sua vez. a testemunha de defesa ADÃO FERNANDES DAS CHAGAS informou (fl. 35) que viu quando DENILSON pilotava uma moto tendo Edson na garupa e ao passarem por um quebra-molas caíram, tendo o último caído sobre uma mesa de plástico que estava num entulho. resultando no ferimento da sua perna.

O réu EDSON GUEDES em seu interrogatório (fl. 36) negou as acusações e disse ter sofrido um acidente de moto, lesionando sua perna. Antes de ser atendido no hospital foi em casa trocar de camisa que estava ensanguentada.

Ao ser interrogado o réu DENILSON OLIVEIRA, também negou as imputações, se limitando a dizer que realizou manobra na motocicleta com EDSON na garupa, vindo os dois a se acidentarem. Após. levou EDSON para atendimento no Hospital.

Extraem-se do conjunto probatório, evidencias concretas da ocorrência dos fatos e prova da materialidade delitiva, balizado nas narrativas das vítimas, que de forma orquestrada relataram que estavam andando pela rua, quando foram abordadas por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta preta, e mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego ostensivo de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares e a quantia de R$ 30,00 das ofendidas. Vale destacar, que no momento do assalto, IZABELA jogou o aparelho celular no chão, imediatamente um dos assaltantes desferiu uma coronhada em sua cabeça.

Naquela ocasião, dois policiais observavam tudo e decidiram intervir, inclusive presenciaram quando a vítima levou a coronhada, ocasião em que um dos assaltantes efetuou disparo, o qual foi revidado pelo policial CARLOS GONÇALVES, então os assaltantes fugiram abandonando uma das armas, que depois foi constatado que se tratava de um simulacro. Nesse viés, necessário mencionar que um dos assaltantes, EDSON GUEDES, foi ferido e procurou por socorro no hospital municipal, ocasião em que foi preso juntamente com DENILSON OLIVEIRA.

Na hipótese, conveniente anotar a presença de grave ameaça exercida através do emprego ostensivo de arma de fogo no evento em análise, notabilizada pelas narrativas das vítimas e confirmadas pelos policiais, que trocaram tiros com a dupla de criminosos, sendo que um deles (EDSON GUEDES) foi alvejado. Somado a isso, encontra-se nos autos o termo de apreensão de uma das pistolas utilizada pelos criminosos (ID 38625532 - Pág. 20), o que corrobora a declaração de vítimas e testemunhas.

Com efeito, temerário avalizar que as lesões sofridas pelo réu EDSON GUEDES teriam sido produzidas por uma queda, conforme narrado pela testemunha ADÃO FERNANDES e confirmada pelo recorrente. Nesse sentido o juízo, se manifestou ao analisar o laudo do exame de corpo de delito, feito 11 dias após os fatos (fls. 09) declarou (ID 29477607 - Pág. 6-7):

E pouco crível que um acidente de moto resulte em lesões cortantes, quando se sabe que pela ação das forças mecânicas e da inércia, as lesões em acidentes tais são contusas por arrastamento, O Laudo em questão, sendo contraditório, se pautando sobre a sutura e não sobre o ferimento, além de ter sido realizando dias após a lesão há de ser desconsiderado no presente julgamento.

(...) Na realidade, os réus estavam em fuga após cometerem o crime, estando EDSON ferido em decorrência de ser atingido por disparo da arma de fogo do policial.

(...) Tal conclusão é observada pelos depoimentos dos policias, que indicaram uma troca de tiros com os réus em clara da legítima defesa própria (dos militares) e de terceiros (vítimas do roubo), havendo o miliciano CARLOS GONÇALVES logrado atingir a perna de EDSON.

Com efeito, imperativo observar que a prova para o direito processual penal, é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pode-se afirmar que a prova seria “a soma dos motivos geradores da certeza”, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova seria constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.

Nesse contexto, e em vista dessas considerações, a narrativa contida no decisum hostilizado,
ofereceram elementos concretos acerca da existência do fato criminoso, levando a entender pela ocorrência do delito e da sua materialidade delitiva, a qual foi balizada nos relatos harmoniosos das vítimas, que guardaram perfeita sintonia com as declarações dos policiais, narrativa que descredencia, a toda evidencia, a tese defensiva de insuficiência de provas, uma vez que os relatos idôneos das vítimas, cuja declarações possuem notoriedade, principalmente quando corroboradas pelos agentes policiais que participaram da abordagem e prisão do réu:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. Se a materialidade e a autoria do delito de roubo restaram comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pelo depoimento da vítima e dos agentes policiais que atuaram no caso, a sentença deve ser reformada, para que o réu seja condenado pela prática do crime. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual (TJ-DF 07234817220208070003 1903331, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024)

Desse modo, diante das indeclináveis evidencias que indicaram o protagonismo do recorrente no evento reprovável, inviável se cogitar na ausência de provas. Logo, imperativo responsabilizar EDSON GUEDES DA SILVA NETO pela pratica do delito insculpido no art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB.

IV – DO PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO

Nesse ponto, a defesa pleiteou o desmembramento do processo em relação ao réu DENILSON OLIVEIRA LIMA SANTANA.

O desmembramento do processo é uma faculdade do magistrado que deve ser levada a efeito quando a medida for considerada conveniente e oportuna, nos termos do art. 80, do CPP, situação que não restou caracterizada na vertente espécie, uma vez que
DENILSON OLIVEIRA LIMA SANTANA, malgrado tenha sido intimado para apresentar recurso de apelação, não o fez no interregno estipulado, sendo certificado o trânsito em julgado no dia 05/10/2018 (ID 29477702 - Pág. 1).

Desse modo, diante da regularidade do trâmite processual, não haveria qualquer necessidade de desmembramento do feito.

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 28/05/2026